Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710448-32.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ AMILTON QUEIROZ DIOGENES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES AFASTADAS. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos da conduta, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória. 2. Sem desconsiderar que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao pedestre a adoção de cautelas mínimas, a prova técnica registrou que a vítima já havia iniciado a travessia quando o réu a atingiu, motivo pelo qual deveria ter sido observada a preferência. Consignou-se, ainda, que as condições de tempo e espaço, em cotejo com a velocidade do veículo e com a visibilidade do condutor, eram suficientes para que este percebesse a presença da vítima na pista, reagir (frear) e evitar a colisão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 69 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não observou o dever objetivo de cuidado ao sair da calçada e adentrar o trecho de acesso ao estacionamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 69 do CTB e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021